Tribunal: STF
Processo: MS 37412
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO DE TERCEIRO EM TOMADA DE CONTAS DEZESSETE ANOS APÓS OS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, AINDA QUE CONSIDERADO O PRAZO DE DEZ ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA TOMADA DE CONTAS PARA OS DEMAIS INVESTIGADOS. ILEGITIMIDADE PARA SE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. PRECEDENTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.